Tribunal: TJMT
Processo: 1004842-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004842-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), L M CAMPOS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME - CNPJ: 14.481.671/0001-26 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO -
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, mostra-se prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por L M CAMPOS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais nº 1005041-82.2024.8.11.0041, movida em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO, que indeferiu pedido de tutela de urgência, para determinar à empresa Ré que providencie a imediata e urgente exclusão do nome da Autora junto aos junto aos órgãos de proteção ao crédito, especialmente SERASA e SPC, e demais órgão restritivos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 cinco mil reais).

Em suas razões, alega que a decisão é contrária às prerrogativas das questões cautelares, sendo que a manutenção do nome do agravante em protesto acarretará impossibilidade de restabelecimento da situação comercial, e que tornará o comercio totalmente prejudicado de difícil acesso a compras, devido à análise de crédito fartamente exigida pelo mercado de forma generalizada, considerando que necessária reforma para prosseguimento do feito sem prejudicar a defesa, por conta do ônus em comprovar fato negativo.

Afirma que os documentos acostados indicam débitos em conta do cartão de crédito, bem como mostram que houve excesso da agravada e falhas com o abuso de manipulação de conta de cartão de crédito, com lançamentos indevidos, ações não autorizadas, procedimentos de negativação não notificados, e prejuízos com os débitos de valores antecipados na fatura de cartão de crédito.

Assevera que resta atestado o fumus boni iuris, diante da previsão do art. 1.019, I e art. 373, § 2º ambos do CPC, bem ainda, está presente o periculum in mora, considerando que, em caso de prosseguimento do feito, a Agravante não terá o equilíbrio dos direitos no uso do direito da ampla defesa, contrariando então o disposto no art. 5º, LV da CF e eventual agendamento de nova audiência seria desnecessária, então, consequentemente contrariaria o art. 5º, LXXXVIII da CF, que dispõe sobre o princípio da celeridade processual.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja determinada a suspensão do protesto indevido, e restrições do SERASA E SPC, sob pena de pagamento de multa diária, e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão agravada e confirmando a tutela recursal.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 205160172).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 207184153).

Sem contraminuta da agravada (ID 209516172).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por L M CAMPOS COMERICIO E BIJUTERIAS LTDA - ME, representada por LAUDICEIA ALVES CAMPOS SOUSA, em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS, alegando que é correntista da instituição ré, e possui dentre limites de crédito e outras operações, um produto denominado CARTÃO DE CRÉDITO, que administra para manutenção das operações da sua loja.

Alega que além desse cartão de crédito a instituição ré ofereceu ao autor um limite de crédito, atualmente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL) que lhe serve para operar com as emergências na atividade comercial.

Expõe que a fatura do mês de dezembro teria seu vencimento no dia 22.12.2023, sendo que o valor do pagamento total estava demonstrado em R$4.615,62, todavia haveria possibilidade de efetuar o pagamento mínimo, no valor de R$713,56, tendo o autor escolhido para pagar a fatura com juros e encargos do cartão, por não ter nem mesmo se aproximado dos gastos permitidos pelo limite de crédito do cartão que era no total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Anota que se deparou com uma irregularidade que lhe estava colocando em risco desde a data de 22 de dezembro de 2023, e ao baixar o extrato, foi surpreendido pela informação de que foram antecipadas todas as suas compras a prazo pelo cartão, pela ré, com vencimentos futuros

e que estava

negativado desde a data de 22.12.2023, pelo valor total de R$ 31.380,00 (trinta e um mil, trezentos e oitenta reais).

Assevera que, para sua surpresa, continuando a atividade comercial, e tendo efetuado pedidos para atender as necessidades de seu estoque, ao tentar realizar o crediário em uma fornecedora, teve negado o pedido devido à existência de restrição, pois foi informado que o nome constava no SPC/SERASA, dessa forma, foi impossibilitado de realizar a compra necessária à manutenção de seu comércio.

Argui que a ré agiu adiantando os vencimentos dos débitos e lançando em negativação sem que fizesse parte da fatura vencida no dia 22.01.2024 que estava no total de R$ 8.757,15, contudo, enquanto conversava sobre a possibilidade de solução com os prepostos da instituição ré, nova surpresa ocorre, pois com vencimentos futuros e que estava negativado desde a data de 22.12.2023, pelo valor total de R$ 31.380,00.

Por tais motivos, pugnou em sede de antecipação de tutela, para que seja determinada a suspensão do protesto indevido, e restrições do SERASA E SPC, sob pena de pagamento de multa diária.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, vez que as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A necessidade de ampla dilação probatória para que seja comprovado o descumprimento do contrato e a extensão dos prejuízos relatados, obsta o deferimento da tutela provisória no sentido de bloquear recursos financeiros pertencentes à agravada, mormente se ausente qualquer notícia de sua insolvência.” (TJ-MG, AI: 10000205403710001 MG, Relatora: Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO VALOR PELOS ADQUIRENTES. BEM QUE FOI OBJETO DE NOVA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO COMERCIAL PRIMITIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL VOLTADA À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. POSSE APARENTEMENTE LEGÍTIMA DO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA MÁ-FÉ NÃO RESTOU EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, DÚVIDA A RESPEITO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO E QUE FORAM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0027116-91.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024